Tribunal: TJMT
Processo: 1042143-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042143-12.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSCAR DE SOUZA FILHO - CPF: 488.619.441-91 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO EXCLUSIVA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE IMPROCEDÊNCIA

–
REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

OSCAR DE SOUZA FILHO
contra a r.
decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1042143-12.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, julgou improcedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 180350565).

O agravante alega que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, e reinsiste em que foi induzido a erro, e que o “
negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado em virtude de flagrante abusividade, o dano moral é “in re ipsa”, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor
”.

Pede, pois, provimento ao recurso, para
que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral (cf. Id. n. 219884194).

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 221324664).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024